Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-98.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800354-98.2021.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: JOAO LUIS MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS LEIS 9.099/1995 E 12.153/2009. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS APENAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vigia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que confirmara sentença de procedência em ação de cobrança de gratificação de nível superior, discutindo apenas a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau em demanda de valor inferior a 60 salários-mínimos, sujeita ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ou se, nos termos da legislação especial, tal condenação somente pode ocorrer em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa (R$ 2.441,51) é inferior ao limite legal previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, enquadrando-se no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 veda a condenação em honorários advocatícios no primeiro grau, ressalvados os casos de litigância de má-fé, sendo cabível a fixação apenas na instância recursal.
5. Assim, a condenação em honorários fixada em primeira instância é indevida, devendo ser excluída. Entretanto, diante da sucumbência recursal do agravante, mantém-se a condenação em honorários advocatícios em sede recursal, fixados em 12% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, mantendo a fixação em sede recursal.
Tese de julgamento:
1. Nas demandas de valor inferior a 60 salários-mínimos, sujeitas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é indevida a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé.
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios apenas em grau recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0802591-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
oposto pelo
Município de Vigia de Nazaré
, contra decisão monocrática de ID nº 28405589 , que conheceu e negou provimento ao recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Ente Municipal
, em face da decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Reajuste da Gratificação de Nível Superior c/c Cobrança de Valores Retroativos, proposta por
João Luis Miranda da Silva
em Face do
Município de Vigia.

Inicialmente, narra o
autor
que exerce o cargo de Professor de Educação Física na zona urbana do Município de Vigia desde 09.02.2010 e que, nos meses de abril de 2016 a dezembro de 2017, recebeu a Gratificação de Nível Superior em percentual inferior ao previsto na Lei Municipal nº 136/2012, que determina o percentual de 80% sobre o vencimento básico. Requereu, assim, o pagamento dos valores retroativos referentes à diferença.

O
juízo
a quo
julgou
procedentes
os pedidos iniciais, determinando a implantação definitiva da Gratificação de Nível Superior nos vencimentos do autor, no percentual de 80%, e o pagamento dos valores retroativos devidos no período de abril de 2016 a dezembro de 2017, nos seguintes termos:

“O requerente apresentou nos autos documentos onde alega que recebia a gratificação de nível superior desde 2016 (ID 26224853). Neles (contracheques), verifica-se que consta
GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR.
Juntou também aos autos portaria de sua nomeação ao Cargo Efetivo de Professor de Educação Física – Zona Urbana (ID 26224852)

Assim, resta saber se o promovente tem direito a implantação definitiva da referida gratificação.

A documentação apresentada pelo autor, juntamente com a revelia do Município, faz presumir verdadeira suas alegações. Destaca-se que, em análise dos seus contracheques, o servidor já recebe a gratificação pleiteada há um longo período, sendo tal direito reconhecido pela administração pública, admitindo tal fato no processo como incontroverso, conforme Art. 374, III, do CPC. Assim, o autor tem direito ao pagamento da Gratificação de Nível Superior.

Verifica-se que, conforme documentos apresentados em ID 26224853, em que pese o recebimento da referida gratificação, há um pagamento em percentual abaixo do previsto legalmente (80% por cento) no período de Abril de 2016 à Dezembro de 2017, fazendo jus o servidor municipal ao pagamento da diferença pleiteada, observada a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, fazendo-o com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar o Município de VIGIA a Implantar a gratificação de nível superior definitivamente aos vencimentos do autor de acordo com os percentuais previstos em lei de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, com o consequente pagamento retroativo da diferença devida no percentual anterior, no período de Abril de 2016 à Dezembro de 2017, respeitado o limite do prazo prescricional de cinco anos a partir da propositura da ação, ao que extingo o processo, devendo o montante correto ser apurado em cumprimento de sentença.

(...)

Sem custas em face da prerrogativa de isenção legal de que goza o Réu (Art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/15).

Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo Município à Autora (art. 85, §3º, I, do CPC).”

Irresignado, o
Município de Vigia
interpôs recurso de
Apelação
, aduzindo a impossibilidade de concessão do adicional de nível superior aduzindo ausência de comprovação pelo recorrido, bem como a impossibilidade de interferência pelo poder judiciário e a prescrição dos valores anteriores a 22/04/2016.

O
autor
apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença, destacando o cumprimento dos requisitos legais para o recebimento da gratificação e a existência de documentos que comprovam seu direito.

Em manifestação, o
Ministério Público do Estado do Pará
, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Município de Vigia, entendendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como decido.

P.R.I.C.

Inconformado, o
Ente Municipal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando existência de omissões na decisão quanto: à ausência de provas, pelo autor, de que não teria recebido os valores que afirma serem devidos; e à suposta ocorrência de julgamento
extra petita
, por ter sido fixada condenação em honorários advocatícios sem pedido expresso na inicial.

O autor apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto meramente protelatório e pretendem discutir o mérito da demanda.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração oposto, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Face a essa decisão, o Município de Vigia interpôs o presente recurso de Agravo Interno, alegando que a condenação em honorários advocatícios seria indevida em razão da aplicação subsidiária da
Lei nº 9.099/1995
e da
Lei nº 12.153/2009
(Juizados Especiais da Fazenda Pública), que vedariam tal condenação em primeiro grau. Desse modo, requereu o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada e consequente o não reconhecimento do direito aos honorários.

A parte embargada apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o desprovimento do recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação por ele interposta, em que visa o não reconhecimento dos direitos aos honorários advocatícios em primeiro grau.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Nas razões recursais o ora agravante alega o não cabimento da condenação em honorários advocatícios sob argumento de que, a inexistência de Vara de Juizado Especial Cível na Comarca, não afasta, por si só, a incidência do trâmite por meio do rito especial previsto na Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis), assim como, da Lei nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), legislações que se aplicam subsidiariamente, no caso de Fazenda Pública em juízo.

No caso em apreço, infere-se da exordial que o valor da causa é de R$

2.441,51 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)
, logo é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Desse modo, nos termos da Lei n.º 12.153/2009 e Lei n.º 9.099/1995, estando o juízo de primeiro grau exercendo a sua competência para o julgamento da presente demanda, aplicando o rito Juizado Especial, não é possível a condenação em honorários advocatícios no primeiro grau.

Contudo, em razão da interposição do recurso, de acordo como art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 é cabível a fixação de honorários.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Nesse diapasão posiciona-se a jurisprudência:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADOÇÃO DE RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMARCA DE VARA ÚNICA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1- Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, apontando como ato coator decisão que defere o pedido do autor e adota o rito da Lei nº 9.099/95 para processamento da ação ordinária;

2- A opção pelo rito previsto na Lei 9.099/95, com as limitações e vantagens que a escolha acarreta, é uma faculdade atribuída ao autor, não havendo qualquer óbice para sua escolha. Mostra-se possível a adoção do rito específico nas ações que tramitam em varas únicas de municípios em que não haja juizado especial;

3- A causa precisa versar sobre interesse da Fazenda Pública; ter como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte; e alçar o valor de até 60 (sessenta) salários mínimos (arts. 2º e 5º da Lei 12.153/09), critérios nos quais se encaixa a demanda de origem;

4- A decisão do Juízo impetrado não se reveste de qualquer ilegalidade ou abuso de poder; não se evidenciando, portanto, direito líquido e certo a ser protegido nesta ação mandamental;

5- Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802591-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/08/2023 ) "

Desse modo, o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 é claro ao determinar que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Portanto, a condenação em honorários em sede de primeiro grau fora indevida, devendo ser excluída.

Em sede recursal, condeno o Agravante em honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO DOU - LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no juízo de 1º grau, e em sede recursal, condeno o Agravante em honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor corrigido da causa, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025